Tribunal: STF
Processo: RE 95046
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
DESQUITE. CASAMENTO CONTRAIDO SOB O REGIME DA ABSOLUTA SEPARAÇÃO.
PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS PELO MARIDO NA CONSTANCIA DO CASAMENTO.
COISA JULGADA.
EM ANTERIOR JULGADO, REFERENTE AO DESQUITE LITIGIOSO DOS
DEMANDANTES, QUE ERAM CASADOS PELO REGIME DA SEPARAÇÃO ABSOLUTA, FOI
NEGADA A PARTILHA DOS BENS PLEITEADA PELA DESQUITANDA, AO FUNDAMENTO
DE QUE SE TAL PARTILHA FOSSE ADMITIDA, ESTARIA SENDO NEGADA VIGENCIA
AO ART-256 DO CÓDIGO CIVIL. EM TAL OPORTUNIDADE FOI EXPRESSAMENTE
DECIDIDO QUE NÃO TINHA A MULHER DIREITO DE ACIONAR SEU EX-MARIDO
PARA EXIGIR A PARTILHA DOS BENS PORVENTURA ADQUIRIDOS NA CONSTANCIA
DO CASAMENTO E INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DAQUELE, EMBORA SOB O
FUNDAMENTO QUE TERIAM DEFLUIDO DO TRABALHO COMUM DE AMBOS (SOCIEDADE
DE FATO), POIS NÃO ERA POSSIVEL ADMITI-LA NA CONSTANCIA DO
CASAMENTO.
CONFIGURA-SE, ASSIM, "COISA JULGADA" A DECISÃO QUANTO AQUELA
IMPOSSIBILIDADE, A IMPEDIR DEMANDA, PROPOSTA PELA EX-ESPOSA, QUE
VISE EXATAMENTE A OBTER A PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTANCIA
DO CASAMENTO E QUE INTEGREM O PATRIMÔNIO DO EX-MARIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.